Tribunal: TJDFT
Processo: 0713989-19.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713989-19.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOILSON SANTOS DE JESUS, BRUNA RAFAELA SANTOS DE JESUS APELADO: JOSE RODRIGUES DA SILVA, ROSILENE LIMA DA ROCHA Despacho 1. Apelação cível interposta por Bruna Rafaela Santos de Jesus e Joilson Santos de Jesus contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível do Gama que julgou parcialmente procedente o pedido inicial da ação de imissão na posse e procedente o pedido da reconvenção para revogar a liminar e declarar o direito de retenção do imóvel até o pagamento do valor das benfeitorias (IDs no 53891201 e no 53891205). 2. Em razão da sucumbência, os autores/apelantes foram condenados a arcar com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. 3. A exigibilidade foi suspensa pelo prazo legal, devido à concessão da gratuidade de justiça, motivo pelo qual os apelantes não providenciaram o preparo. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 9. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 10. Registre-se que os apelantes declararam ser operador de áudio e contadora. O contracheque do primeiro apelante mostra salário bruto superior a R$ 13.000,00 (ID no 53891086). As declarações do imposto de renda e movimentações bancárias não foram apresentadas. Ademais, o objeto do recurso é a imissão na posse de imóvel adquirido da Terracap por R$ 195.000,00, sendo R$ 10.000,00 de sinal e o restante financiado (ID no 53891091). 11. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes apresentem os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção do benefício, sob pena de revogação. 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro